Tribunal: TJDFT
Processo: 0756046-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756046-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DAVID KELVIN LOIOLA LIMA PACIENTE: CRISTIANO DA CONCEICAO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID KELVIN LOIOLA LIMA, advogado constituída com OAB/DF no 72.220, em favor de CRISTIANO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, preso desde em 30/11/2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, o qual indeferiu o pedido de revogação da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, decretada em 03/12/2025. A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, ratificada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF após remessa dos autos de Goiás, não obstante as nulidades apontadas no flagrante. Afirma que o paciente foi preso em 30/11/2025, em Caldas Novas/GO, tendo o auto sido inicialmente distribuído à 2a Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida de Aparecida de Goiânia/GO, que se declarou incompetente, com posterior redistribuição a Caldas Novas/GO e, em seguida, declínio para Santa Maria/DF, sob o fundamento de que os fatos ocorreram no Distrito Federal. Ressalta que, embora a prisão tenha ocorrido em Caldas Novas/GO, o juízo local entendeu não lhe competir a realização da audiência de custódia, que somente ocorreu em 03/12/2025, após a impetração de habeas corpus no TJGO, já ultrapassadas 72 horas da prisão. Ainda assim, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva, decisão posteriormente mantida pelo juízo apontado como coator. A ilegalidade da custódia é atribuída, principalmente, à realização tardia da audiência de custódia, em afronta ao artigo 310 do Código de Processo Penal, destacando-se a obrigatoriedade de sua realização em até 24 horas e a previsão do § 4o, que impõe o relaxamento da prisão quando o ato não ocorre sem justificativa idônea. Sustenta-se que o atraso decorreu de desídia judicial, o que impediria a homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva. O impetrante também aponta a ocorrência de agressões policiais no momento da prisão, com referência à juntada de vídeo aos autos. Narra que o paciente, algemado, deitado e sem resistência, teria sido agredido por policiais, com tapa no rosto e, posteriormente, pisoteamento no tórax e chute, circunstâncias que, segundo a defesa, impunham o relaxamento imediato da prisão e evidenciam violação à dignidade da pessoa humana. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com fundamento em condições pessoais favoráveis, como ausência de condenações, residência fixa e existência de filho menor. Em liminar, invoca a presença de fumus boni iuris e periculum in mora. Ao final, requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a aplicação de cautelares; e, ainda, a concessão de habeas corpus de ofício, além de intimação para julgamento e autorização para sustentação oral. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 9.824/2025-1, o paciente foi preso em flagrante, em 30/11/2025, na cidade de Caldas Novas/GO, pela suposta prática do crime de homicídio contra a vítima Fellype Vinhas de Jesus (processo no 0713910-80.2025.8.07.0010 – ID 258820235). Na audiência de custódia, realizada em 03/12/2025, pelo 1a Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas/GO, a MM. Juíza homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: [...] A hipótese de flagrante delito (artigo 302 do Código de Processo Penal) está claramente caracterizada, uma vez que as diligências de buscas foram ininterruptas até o ato da captura, e todas as formalidades legais foram observadas, não havendo irregularidades que impliquem nulidade. A polícia entrou em contato com a família e a advogada foi devidamente cientificada, tanto que esteve presente em sede de Delegacia de Polícia. Quanto à alegação de que foi impedida de contatar seu cliente, não se trata de análise a ser realizada neste ato, pois demanda dilação probatória. Aliás, se isso aconteceu, cabe à advogada, devidamente habilitada, a adoção das providências que entender pertinentes. Ademais, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É cediço que, no sistema processual penal vigente, a prisão provisória reveste-se de caráter excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas como ultima ratio, quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes para os fins de persecução penal. No caso em exame, a pena máxima cominada ao delito imputado ultrapassa 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. Trata-se de crime praticado em contexto de vingança familiar, circunstância que, por si só, já impõe uma análise mais rigorosa quanto à necessidade de segregação cautelar. Insta salientar a necessidade de se garantir a ordem pública, diante das circunstâncias fáticas, quais evidenciam a gravidade concreta do delito, ressaltada pelo modus operandi da empreitada. A conduta foi praticada em ambiente público e de ampla circulação de pessoas, circunstância que potencializou de maneira significativa os riscos à integridade física de terceiros alheios aos fatos. Não por acaso, além da vítima fatal, outras duas pessoas foram atingidas pelos disparos e restaram feridas, evidenciando a gravidade e a alta reprovabilidade do comportamento imputado. Não bastasse, este não é fato isolado na vida de Benedito, quem é contumaz na prática delitiva e, atualmente, cumpre penas privativas de liberdade cuja soma perfaz 17 (dezessete) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, junto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos n. 0407374-53.2021.8.07.0015), pela prática dos delitos de homicídio simples, roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Sendo assim, o histórico criminal de Benedito é circunstância que, indubitavelmente, revela sua inclinação para com a criminalidade e a probabilidade concreta de reiteração delituosa. Convém repisar, ainda, que o crime a eles imputados é grave e a possibilidade de suportar reprimenda elevada naturalmente pode ensejar em suas fugas, situação já concretizada, visto que ambos os custodiados vieram para esta comarca a fim de se refugiarem. Invoca-se a necessidade de se garantir a instrução processual, com a regular coleta de provas, sem ingerência de terceiros sobre vítimas indiretas e testemunhas. Nesse cenário, a prisão preventiva mostra-se essencial não apenas para a garantia da ordem pública, como também para garantir a futura aplicação da lei penal e a instrução processual, pois o artigo 310, § 5o, I, II, IV e V, do CPP, recentemente alterado, recomenda a prisão nestes casos. Por fim, patente a contemporaneidade dos fatos. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e, em consequência, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO de BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA e CRISTIANO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA, e CONVERTO AS PRISÕES FLAGRANCIAIS EM PREVENTIVAS, com base nos artigos 312, caput e §3°, incisos I e IV e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. (processo no 0713871-83.2025.8.07.0010 – ID 258948737 – grifo nosso) Em 05/12/2025, o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria/DF ratificou a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Caldas Novas/GO, mantendo a prisão preventiva do paciente: [...] Ratifico integralmente os fundamentos exarados na respeitável decisão. Com efeito, resta mais que evidente a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos flagranciados, que se extrai do modus operandi, um tiroteio violento em local público, com intensa realização de disparos, a ponto de atingir, além da vítima visada e fatal, duas outras vítimas inocentes e inadvertidas. A par disso, a periculosidade se extrai do extenso histórico criminal informado nos autos, em cumprimento de pena altíssima, o que não foi suficiente para que se armasse e praticasse, em tese, fatos gravíssimos. Também se observa a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que os flagranciados optaram por fugir imediatamente do distrito da culpa, indo se ocultar a centenas de quilômetros de distância, em outra unidade da Federação, pretendendo assim alcançar a impunidade. Também se observa conveniente assegurar a instrução criminal, dado o temor tanto na viúva da vítima em relação aos agentes, quanto das outras dívidas e testemunhas do local público. De todo o exposto, RATIFICO e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA imposta a BENEDITO ARISTIDES DE SOUSA FERREIRA e CRISTIANO DA CONCEIÇÃO DE SOUSA. (processo no 0713910-80.2025.8.07.0010 – ID 259191066 – grifo nosso) Na mesma data, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do delito previsto no “artigo 121, §2o, incisos I, III, IV e VIII, combinado com o artigo 29, caput, ambos do Código Penal (homicídio contra Fellype)”, assim delineado: [...] No dia dos fatos, durante a final do Torneio Libertadores da América de 2025 entre Flamengo e Palmeiras, os denunciados CRISTIANO e BENEDITO encontravam-se em um bar com grande aglomeração de pessoas. No local, avistaram Fellype Vinhas de Jesus, com quem mantinham notória inimizade. A hostilidade preexistente decorria de graves desavenças anteriores, notadamente o suposto envolvimento da vítima fatal, Fellype, no sequestro e tortura da tia e da prima de BENEDITO, que são, respectivamente, mãe e irmã de CRISTIANO e, ao mesmo tempo, sogra e companheira de Fellype. Após uma breve discussão, CRISTIANO, em prévio acordo de vontades com BENEDITO, deu início à agressão física contra a vítima, desferindo-lhe um violento soco no rosto que a levou a cair ao solo. Imediatamente após, aproveitando-se da condição de absoluta vulnerabilidade do ofendido, BENEDITO efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra Fellype, que, já caído, não teve qualquer possibilidade de defesa. A vítima foi atingida por quase uma dezena de projéteis em regiões vitais, vindo a óbito no local em decorrência da gravidade dos ferimentos, conforme apurado. Adicionalmente, ao realizar os disparos em um ambiente fechado e de alta densidade de pessoas, BENEDITO, agindo com indiferença e assumindo o risco de produzir outros resultados letais (dolo eventual), atingiu também as vítimas Kelly e Sérgio. Ambos não vieram a falecer por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes no fato de os projéteis não terem atingido órgãos vitais e no pronto e eficaz socorro médico que receberam. Por fim, a conduta de BENEDITO, que confessou possuir e portar, há seis anos, uma pistola TAURUS G2C, calibre 9mm, de uso restrito, configura o tipo penal autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento. (processo no 0713910-80.2025.8.07.0010 – ID 259191066 – grifo nosso) No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente a existência de constrangimento ilegal perpetrado pela Vara Criminal de Caldas Novas, corroborado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e à gravidade concreta da conduta imputadas, evidenciada pelos fatos noticiados de que a vítima foi agredida e se encontrava indefesa no momento dos disparos, pela quantidade de tiros deflagrados, pela prática da conduta em ambiente com grande circulação de pessoas — vindo a atingir duas vítimas sem relação com a contenda. Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que a infração penal atribuída ao paciente possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2025 20:07:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora